Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra o acórdão que conheceu dos recursos e da remessa necessária, rejeitou as preliminares, negou provimento ao recurso da Impetrante, negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu parcial provimento à remessa necessária para reconhecer o direito à compensação ou restituição de tributos indevidamente recolhidos a partir da impetração do mandamus limitado até o dia 31/12/2021 (id 39540563). A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Verifica-se que a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator